Tribunal: STF
Processo: HC 81968
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: Suspensão condicional do processo e recebimento ou
não da denúncia.
              1. O recebimento ou não da denúncia deve preceder à
audiência do réu e à deliberação judicial sobre a suspensão
condicional do processo, que ficarão prejudicadas se rejeitada a
inicial acusatória.
              2. Não cabe cogitar de suspensão condicional do processo
,
antes da instauração deste, que só ocorre com o recebimento da
denúncia.